Tribunal: TJSP
Processo: 9000466-43.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. INDEFERIMENTO. Decreto Presidencial no 9.246/2017. Recurso da defesa. Preliminar ministerial. Alegação de inconstitucionalidade do referido Decreto Presidencial. Inocorrência. Mérito. Sentenciado que descumpriu as condições a ele estabelecidas para o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar. Previsão expressa para a não concessão do benefício.

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. INDEFERIMENTO. Decreto Presidencial no 9.246/2017. Recurso da defesa. Preliminar ministerial. Alegação de inconstitucionalidade do referido Decreto Presidencial. Inocorrência. Mérito. Sentenciado que descumpriu as condições a ele estabelecidas para o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar. Previsão expressa para a não concessão do benefício. Inteligência do artigo 4o, inciso IV, do ato normativo em questão. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000466-43.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante MARCIO
FERREIRA DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
PRELIMINAR e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000466-43.2019.8.26.0269 -Voto no 27438 ci
2
Voto no: 27438
Agravo no: 9000466-43.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Agravante: Márcio Ferreira de Araújo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO.
INDEFERIMENTO. Decreto Presidencial no 9.246/2017. Recurso da
defesa. Preliminar ministerial. Alegação de inconstitucionalidade do
referido Decreto Presidencial. Inocorrência. Mérito. Sentenciado que
descumpriu as condições a ele estabelecidas para o cumprimento da pena
em prisão albergue domiciliar. Previsão expressa para a não concessão
do benefício. Inteligência do artigo 4o, inciso IV, do ato normativo em
questão. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por MÁRCIO
FERREIRA DE ARAÚJO contra a r. decisão (fls. 18) que lhe indeferiu o
indulto e a comutação de penas regulamentados pelo Decreto Presidencial no
9.246/2017, por falta de amparo legal.
Sustenta a defesa, em síntese, o preenchimento dos
requisitos previstos no Decreto Presidencial (fls. 21/28).
Contraminuta às fls. 35/45, na qual o parquet aduz, em
sede de preliminar, a inconstitucionalidade do referido ato administrativo.
No juízo de retratação, o decisum hostilizado foi mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000466-43.2019.8.26.0269 -Voto no 27438 ci
3
por seus próprios fundamentos (fls. 46).
Com vista dos autos, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 49/51).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Data
vênia,
não
há
como
acolher
a tese da
inconstitucionalidade do Decreto Presidencial no 9.246/2017.
Como é cediço, o indulto e a comutação de penas
encontram guarida na própria Constituição Federal, especificamente em seu
artigo 84, inciso XII, sendo de competência privativa do Presidente da
República, que em verdade lança mão do instrumento de política criminal,
vinculado a juízo de conveniência e oportunidade.
Não bastasse, o Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal julgou, em 9 de maio de 2019, por maioria, improcedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 5.874/DF, conforme transcrevo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, não referendou a
cautelar, revogando-a, e julgou improcedente a ação
direta, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Roberto Barroso (Relator), Edson Fachin, Luiz Fux e
Carmen Lúcia. Em seguida, julgou prejudicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000466-43.2019.8.26.0269 -Voto no 27438 ci
4
questão de ordem. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Destarte, confirmada a constitucionalidade do referido
Decreto Presidencial, inexiste qualquer óbice ao exame das exigências nele
previstas.
Passo, pois, à análise do mérito.
Conforme se depreende do caderno processual, o
sentenciado, durante o cumprimento de pena, foi beneficiado, em 20 de abril
de 2017, com a progressão ao regime aberto, na modalidade prisão albergue
domiciliar, mas descumpriu as condições a ele estabelecidas, pois praticou
novo delito em 3 de outubro de 2017, no curso do benefício (fls. 8).
Com efeito, o artigo 4o, inciso IV, do aludido ato
administrativo, ao elencar as hipóteses em que não será concedido o indulto
natalino ou a comutação de penas, expressamente prevê:
Art. 4. O indulto natalino ou a comutação não será
concedido às pessoas que:
I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo
competente em audiência de justificação, garantido o
direito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, em razão da prática de infração disciplinar de
natureza grave, nos doze meses anteriores à data de
publicação deste Decreto;
II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar
Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da
pena;
III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário
Federal, em qualquer momento do cumprimento da
pena, exceto na hipótese em que o recolhimento se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000466-43.2019.8.26.0269 -Voto no 27438 ci
5
justifique por interesse do próprio preso, nos termos do
art. 3o da Lei no 11.671, de 8 de maio de 2008; ou
IV - tenham descumprido as condições fixadas para a
prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração
eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido
o direito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa. E de sua leitura atenta depreende-se que o
descumprimento das condições fixadas para a prisão albergue domiciliar é
causa que afasta a possibilidade de concessão do indulto (ou comutação),
tenha aquele ocorrido no período base a que alude o inciso I (hipótese dos
autos) ou não.
É certo, portanto, que o reeducando incidiu na vedação
contida no inciso IV, do artigo 4o, do Decreto Presidencial no 9.246/2017;
tornando despicienda, por conseguinte, a análise dos demais requisitos nele
previstos.
No mesmo diapasão são os precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO - Decisão que
indeferiu o benefício ao agravante, tendo em vista o
cometimento de crime enquanto usufruía do regime
aberto - Vedação expressa no artigo 4o, inciso IV, do
Decreto
Presidencial
no
9.246/2017
-
Recurso
desprovido (Agravo de Execução Penal 9002259-
92.2019.8.26.0050; Relator Desembargador NELSON
FONSECA JUNIOR; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4a
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
23/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020).
Agravo em execução penal da defesa Comutação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000466-43.2019.8.26.0269 -Voto no 27438 ci
6
pena Não cumprimento do requisito subjetivo exigido
pelo
Decreto
Presidencial
no
9.246/2017

Descumprimento das condições impostas em razão do
cumprimento de pena em regime aberto
Vedação
expressa prevista do artigo 4o, inciso IV, do Decreto no
9.246/2017 Decisão mantida Recurso de agravo em
execução desprovido (Agravo de Execução Penal
9000044-73.2018.8.26.0602; Relator Desembargador
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Sorocaba - Vara do Júri e Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Comutação de penas.
Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Recurso defensivo.
Decisão que indeferiu o pedido de comutação de penas
sob o fundamento de que o agravante descumpriu
condição fixada em prisão albergue domiciliar e já
obteve comutação decorrente de decreto anterior.
Causas impeditivas previstas no art. 4o, inciso IV, e art.
7o, parágrafo único, do decreto presidencial. Negado
provimento ao recurso (Agravo de Execução Penal
9002646-44.2018.8.26.0050; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
24/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018).
Agravo em execução. Indulto parcial deferido com base
no Decreto no 9.246/2017. Insurgência ministerial.
Acolhimento. Sentenciado que foi preso em flagrante no
curso do cumprimento da pena em prisão albergue
domiciliar. Vedação expressa à concessão do benefício.
Artigo 4o, inciso IV do Decreto Natalino de 2017.
Impossibilidade de concessão do benefício. Recurso
ministerial provido (Agravo de Execução Penal
9002665-50.2018.8.26.0050; Relator Desembargador
SÉRGIO COELHO; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
11/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018).
Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000466-43.2019.8.26.0269 -Voto no 27438 ci
7
PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR